Tribunal: TJDFT
Processo: 0706356-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Ação Direta de Inconstitucionalidade Processo N. 0706356-03.2020.8.07.0000 Requerente(s) GOVERNADOR DO DF e PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Requerido(s) NÃO HÁ Relator Desembargador JOÃO EGMONT DESPACHO Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade em face do Decreto Legislativo no 2.231, de 17 de dezembro de 2018, ajuizada pelo GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL (ID15032706). De acordo com o Governador, o decreto viola os arts. 15, inciso IV, 53, 60, inciso VI, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Esclarece que referido decreto sustou os efeitos da Instrução no 187/DFTrans, que fixou os novos preços públicos cobrados mensalmente para utilização dos espaços públicos nos terminais rodoviários do Distrito Federal e nas estações do BRT. Afirma que o decreto se funda em desobediência do poder regulamentar pelo Executivo, ante a ausência de competência do DFTrans para fixar preços públicos, uma vez que esta matéria seria reservada à lei. Além disso, funda-se em suposta irrazoabilidade do aumento. Com isto, sustenta a inconstitucionalidade formal e material do decreto legislativo. Quanto à inconstitucionalidade formal, o autor aduz que o decreto ultrapassou o mero controle de legalidade da Instrução sustada, adentrando na esfera da discricionariedade administrativa e no mérito do ato executivo. Discorre sobre a conformação da Instrução no 187/DFTrans com o ordenamento distrital, tendo sido emitida no exercício regular do poder regulamentar para fixação de preço público, conforme art. 15, IV, da LODF. Acrescenta que o art. 2o da Lei no 769/1994 e o art. 32 da Lei no 4.954/2012 concedem ao Poder Executivo Distrital a competência privativa para fixar os preços para utilização de espaço em logradouro público ou de área pública por particular. Argumenta que o preço público não possui natureza tributária, nos termos da Súmula 545 do STF. Assim, a instituição do preço público afasta a reserva de lei, submetendo-se apenas à reserva da administração. Isto é, o preço é fixado pela autoridade administrativa, de acordo com as necessidades do Executivo, considerando a área utilizada, localização, valor do mercado de imóveis e a finalidade da utilizado do espaço, dentre outras variáveis. Não à toa, a LODF expressamente delega ao Detran/DF a fixação dos preços públicos cobrados pelos serviços administrativos (art. 124-A), raciocínio este que também deve ser aplicado ao DFTrans, enquanto autarquia que possuía autonomia administrativa, patrimonial e financeira. Com efeito, o ato do DFTrans se fundamenta no Regimento Interno desta entidade, aprovado pelo Decreto no 27.660/2007, vigente à época. Neste contexto, defende, em síntese, que o regulamento sustado: i) respeitou o procedimento para sua edição; ii) trata de matéria restrita à administração, sem usurpar qualquer competência administrativa; e iii) não contraria a lei. Enfatiza, ainda, que a revisão de preços realizada pela Instrução buscou reparar antiga defasagem nos valores cobrados pela ocupação de terminais rodoviários do DF. Também argumenta que a Instrução no 187/DFTrans continua válida mesmo após a extinção do órgão, pois as competências deste foram mantidas e transferidas a outro órgão, qual seja Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal – SEMOB, conforme Lei no 6.334, de 19/07/2019. Logo, as atribuições das estruturas administrativas incumbidas de gerir o sistema de mobilidade urbana são as mesmas constantes do último Regimento Interno do DFTrans, aprovado pelo Decreto no 39.603/2018, que, em seu art. 7o, parágrafo único, estabeleceu: “os valores dos preços públicos e dos encargos a serem cobrados pelos serviços prestados pela DFTrans serão fixados por ato de seu Diretor-Geral”. Quanto à inconstitucionalidade material, o requerente defende que o decreto legislativo deixou de observar a separação de poderes e o escopo da reserva da Administração, em ofensa ao art. 53 da LODF. Afirma que a interferência parlamentar é arbitrária, excessiva e imprópria, pois recai sobre ato administrativo praticado por órgão executivo nos estritos limites de suas funções institucionais. Sustenta que o próprio conteúdo do vício formal acima apontado provoca a fragibilidade do sistema fundado na separação e especialização funcional dos poderes estatais. Em caráter liminar, o Governador pede a suspensão cautelar da norma impugnada. Diz que a probabilidade do direito configura-se na demonstração de violação da competência para sustar atos normativos do executivo, tendo o Legislativo alargado o poder que lhe foi conferido para controle do Executivo. No que tange ao perigo de dano, salienta o evidente prejuízo causado mensalmente, uma vez que a sustação do ato executivo produz efeito repristinatório, isto é, implica a entrada em vigor da norma anteriormente revogada pela Instrução no 187/2017, cujos preços públicos cobrados não se coadunam com as atuais despesas distritais. É o relatório. Na hipótese, foram preenchidos os requisitos do art. 137 do RITJDFT, onde consta que a inicial deverá indicar o dispositivo do ato normativo impugnado, os fundamentos jurídicos da impugnação e o pedido com suas especificações. Insta salientar que, ao proferir decreto legislativo que susta ato normativo do Poder Executivo do DF delegado ao extinto DFTrans, a Câmara Legislativa atua verdadeiramente como legislador negativo, logo, inova no sistema jurídico para afastar normas extraídas de atos normativos do Poder Executivo, viabilizando sua impugnação mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade. De acordo com o Governador, a norma é inconstitucional, em suma, porque extrapola os limites da competência da Câmara Legislativa para sustar atos do Poder Executivo e consubstancializa em ofensa à separação dos poderes. Em liminar, pede a suspensão cautelar da norma impugnada. Segundo o caput do art. 144 do RITJDFT, a liminar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Conselho Especial, após a manifestação, no prazo de 5 dias, dos órgãos ou das autoridades dos quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. O §1o acrescenta que o relator, julgando indispensável, ouvirá o Procurador-Geral do Distrito Federal e o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios no prazo de 3 dias. Por sua vez, o art. 144, §4o, RITJDFT, determina que, apenas em caso de excepcional urgência, poderá ser deferida medida cautelar sem a audiência dos órgãos ou das autoridades das quais emanou a lei ou o ato normativo impugnado. No caso, o autor sustenta o periculum in mora no prejuízo financeiro gerado ao DF pela cobrança de preço pelo uso do espaço público em valor insuficiente para cobrir as atuais despesas distritais relativas à conservação, manutenção e preservação dos imóveis. Alega, ainda, a “indiscutível retração econômica que assola o Brasil e o Distrito Federal”. No entanto, observa-se que a norma impugnada foi publicada no DODF aos 19/12/2018 (p. 18, ID 15032706), produzindo, desde então, os seus efeitos em relação aos particulares que utilizam as áreas públicas em questão e que, portanto, pagam o preço atualmente vigente, ao passo que Administração Púbica recebe a correspondente contraprestação por tal uso de espaço público, embora em valor aquém daquele que entende correto. Logo, não está caracterizada a excepcional urgência necessária à eventual concessão da liminar sem oitiva prévia do órgão do qual emanou o decreto impugnado. Ademais, tendo em vista a relevância da matéria para os cofres públicos e, também, para os particulares devedores do preço público em questão, que desempenham suas atividades econômicas nos espaços públicos dos terminais rodoviários, tem-se por indispensável os pronunciamentos do Procurador-Geral do DF e do Procurador-Geral de Justiça, como custus legis. Diante do exposto, oficie-se ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para que se manifeste acerca do pedido liminar, no prazo de 5 (cinco) dias. A seguir, abram-se vistas sucessivas ao Procurador-Geral do Distrito Federal e ao Procurador-Geral de Justiça, no prazo de 3 (três) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasilia, 23 de março de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator